Tribunal: STF
Processo: RE 1363067
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE PORTADORA DE ENDOMETRIOSE PROFUNDA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE QUALQUER CERCEAMENTO. PROVA QUE SE REVELOU SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. MÉRITO. NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITADOS. INDICAÇÃO MÉDICA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INDISPONIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO ESTADO DE DECISÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES QUE SE REVELOU ACERTADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. O Apelante argui, preliminarmente, ter ocorrido cerceamento de defesa em função do magistrado de origem haver sentenciado o feito com lastro no art. 355, I do CPC/15. Todavia, observa-se que o Recorrente, no momento da apresentação da contestação, pugnou, de forma genérica, pela produção de provas, sem requerer de forma específica que prova desejaria produzir. Neste sentido, oportuno salientar que em nosso ordenamento jurídico vige o princípio do livre convencimento do magistrado, de sorte que quando o juiz entender que as provas já colhidas forem suficientes para a formação de sua convicção, poderá julgar o processo, que é justamente a hipótese dos autos, uma vez que, diante da prova documental acostada - relatórios e prontuários médicos - entendeu comprovada a condição de saúde da paciente. Por outro lado, tampouco se pode acolher a alegação de que deveriam ter sido seguidos os requisitos firmados no Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, uma vez que a vinculação a esse precedente apenas é exigível para as demandas ajuizadas após a conclusão do julgamento do Recurso Especial paradigma, o que não se aplica ao presente caso. Diante do exposto, não se verificando a ocorrência de cerceamento de defesa, rejeito a preliminar de nulidade arguida pelo Apelante. 



    2. Importante salientar que a escassez de recursos ou ausência de previsão orçamentária não isentam os entes públicos da obrigação de fornecimento dos medicamentos e insumos, não podendo servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, em face da prevalência desses direitos. 



    3. A Apelada foi diagnosticada com endometriose profunda, após a realização de laparoscopia (fl. 14), motivo pelo qual o médico especialista prescreveu-lhe as medicações Pteropodina 500 mg durante 60 (sessenta) dias e, Gestrinona 2,5 mg 20 (vinte) doses em pentravan, conforme relatório médico e prescrição médica colacionados os autos. 



    4. Apesar da gravidade do quadro clínico do paciente e a urgente necessidade do atendimento, o Estado da Bahia não se dignou a disponibilizar o seu tratamento, o que caracteriza omissão, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. Revela-se, pois, acertada a sentença. 



    5. Ademais, em virtude do descumprimento, por parte do Estado, de decisão que antecipou a tutela, correta a determinação de bloqueio de verbas do Estado, na ocasião da sentença, pelo atraso no cumprimento da determinação. 



    6. Por fim, importante destacar, ainda, que o magistrado de origem reduziu o valor das astreintes para 10% do valor inicialmente devido, o que evidencia o atendimento à proporcionalidade e à razoabilidade, não havendo qualquer motivo para acolhimento do pleito do Recorrente de que teria havido ´ilegalidade de sequestro de valor da conta do Estado´.



    7. Apelação conhecida e improvida" (pág. 96 do documento eletrônico 1, grifos no original)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 181 do documento eletrônico 1).



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma violação do art. 100, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, observo que a pretensão recursal merece prosperar.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “Assim, ante a omissão prejudicial da Administração Pública Estadual no fornecimento dos medicamentos pleiteados, outra não podia ter sido a decisão do juízo precedente, senão a imposição de fornecimento/custeio dos medicamentos, pois foi a única maneira de assegurar o atendimento do direito à saúde da Autora/Apelada. 



    Ademais, em virtude do descumprimento, por parte do Estado, de decisão que antecipou a tutela, correta a determinação de bloqueio de verbas do Estado, na ocasião da sentença, pelo atraso no cumprimento da determinação. 



    [...]



    Observa-se, in casu, que o Magistrado a quo não deixou de observar os precedentes das superiores instâncias, tendo consignado apenas em sentença de mérito o bloqueio de verbas decorrente do atraso no cumprimento da medida liminar, a despeito de haver sucessivos pedidos de execução provisória do decisum (IDs. 2780131, 2780135 e 2780136)."(sic)



    Em resumo, agiu com acerto o Julgador ao determinar a constrição de valores, uma vez que a medida visa conferir efetividade à tutela provisória deferida, mesmo porque, na hipótese, o periculum in mora inverso é evidente, ante o risco de danos irreversíveis à Agravada, caso não utilize o medicamento de forma ininterrupta” (págs. 104 e 105 do documento eletrônico 1)



    Verifico, portanto, que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a única hipótese autorizadora de sequestro de verbas públicas é a ocorrência de quebra da ordem cronológica do pagamento de precatórios, conforme previsto no art. 100, § 2°, da Carta Constitucional. 



    Ressalto, ainda, que o presente caso destoa do disposto no Tema 45 da sistemática de Repercussão Geral, em que o Plenário do STF decidiu que “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios” (RE 573.872/RS, da relatoria do Ministro Edson Fachin). Isso porque, nos nestes autos, o assunto não versa sobre a obrigação de fazer em si, mas de imposição de multa cujo objetivo é impelir o gestor público a cumprir a decisão judicial que a determinou.



    Por oportuno, destaco trecho do voto do Ministro Roberto Barroso por ocasião do julgamento do RE 573.872/RS: 



    “13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado. 



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[ 8]. 



    [...]



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997”. 



    Isto posto, dou provimento ao recurso extraordinário, para, no que se refere ao bloqueio de verbas públicas, o Tribunal de Justiça soteropolitano profira nova decisão, no sentido de não determinar a constrição de valores imposto no acórdão recorrido ao Estado da Bahia, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022. 



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator